Tribunal: TJPA
Processo: 0844134-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844134-87.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5.Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo agravante em face de
ARINOS R DOS SANTOS e tendo como terceiro interessado a representante de seu espólio, a Sra. MARIA DO PERPETUO SOCORRO XAVIER DOS SANTOS.

Em síntese da demanda, o Fisco Municipal alega que é credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 458.517/2020 referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Pernambuco Prudencio, nº 360, bairro Campina, Belém-PA, CEP 66017-200, referente aos exercícios de 2016 a 2018, cujo débito totaliza o valor de R$ 12.833,47 (doze mil oitocentos e trinta e tres reais e quarenta e sete centavos).

Em Exceção de Pré-Executividade (EPE), o representante do espólio, a Sra. Maria Do Perpetuo Socorro Xavier Dos Santos, se habilitou nos autos como terceiro interessado e pediu pela nulidade da CDA, em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução para os sucessores, bem como a ilegitimidade passiva deles para compor a lide em virtude do fato gerador ter ocorrido em 2016 até 2018, o ajuizamento da ação em 20/08/2020, sendo que o óbito ocorreu em 10/07/2008.

Em sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, este acolheu a Exceção de Pré-Executividade, por vislumbrar elementos suficientes para comprovar o vício insanável contido na CDA cobrada pelo Município de Belém, haja vista o falecimento do executado antes da inscrição em dívida ativa, bem como condenou o Fisco em sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o recurso de apelação e em suas razões recursais sustenta que é responsabilidade do contribuinte em fazer a atualização do sujeito passivo da relação tributária, sob pena de ainda responder pelo débito e multa por descumprimento de obrigação acessória conforme Decreto Municipal nº. 36.098/1999 (Regulamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

Defende o ajuizamento da demanda, que se deu com fundamento nos dados constantes do cadastro imobiliário do Município, que são por sua vez alimentados pelas informações dos contribuintes quando operam as transações imobiliárias. Desta feita, tendo agido a fazenda pública de boa fé, não seria cabível a possibilidade de condenação do Município a qualquer penalidade decorrente do ajuizamento da demanda em questão, especialmente no que diz respeito à declaração de nulidade do lançamento dos exercícios executados.

Assim, pugna pelo prosseguimento da execução com o redirecionamento da execução para o nome redirecionamento da execução aos novos proprietários.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por observar que não é hipótese de sua atuação.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Com efeito, uma vez que a excipiente/apelada não consta como devedor responsável na certidão que embasa a execução fiscal, a CDA também não constitui título executivo válido em seu desfavor, sendo incabível a sua modificação no curso do processo.

Por fim, cabe ressaltar ainda, em que pese a municipalidade atribuir total responsabilidade a excipiente por supostamente descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, ao ente municipal cabia o dever de diligência, sendo da alçada do Município a verificação do atual contribuinte do IPTU.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

(...)

Insatisfeito, o apelante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, assim, alegando a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em razão da ausência do procedimento correto para identificar quem é os direitos inerentes da Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos, em razão de ter apenas apresentado EPE.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA OS SUCESSORES DE DEVEDOR

Com efeito, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 20/08/2020 em face de Arinos dos Santos, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida em , do imóvel sequencial n° 02/073/0117/000-49, referente aos exercícios de 2016 a 2018, conforme a exordial.

Verifica-se nos autos que o executado faleceu em 10/07/2008, conforme certidão de óbito, ou seja, antes do ajuizamento da ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Ademais, deve ser ressaltado que a representante do espólio do executado, a Sra. Maria Do Perpetuo Socorro Xavier Dos Santos, apresentou Exceção de Pré-executividade (EPE) contra a execução fiscal, anexando a certidão de óbito, requerendo a extinção da presente execução fiscal por carência de condições da ação.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da
decisum
, senão vejamos:

(...)

Conforme narrado, execução fiscal foi direcionada ao Sr. ARINOS R DOS SANTOS, no entanto, a excipiente comprovou que seu genitor faleceu em 17/07/2008, antes mesmo da interposição da ação, em 20/08/2020. Portanto, evidente que o executado não era parte legítima para responder na execução fiscal.

Sabe-se ainda, que não é possível a substituição das Certidões de Dívida Ativa, visto que referida hipótese culminaria na obrigatoriedade de alteração do polo passivo da execução fiscal, em flagrante ofensa à Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, uma vez que a excipiente/apelada não consta como devedor responsável na certidão que embasa a execução fiscal, a CDA também não constitui título executivo válido em seu desfavor, sendo incabível a sua modificação no curso do processo.

Por fim, cabe ressaltar ainda, em que pese a municipalidade atribuir total responsabilidade a excipiente por supostamente descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, ao ente municipal cabia o dever de diligência, sendo da alçada do Município a verificação do atual contribuinte do IPTU.

(...)

Ocorre que as razões recursais se apresentam em contrariedade ao entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como bem decidiu o magistrado, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

Súmula 392 do STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Além disso, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execuçã
o", nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Segundo tal orientação jurisprudencial dominante, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois dele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que, repita-se, o devedor faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Segue a Jurisprudência atual, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática atacada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Em relação à responsabilidade do contribuinte para informar o sujeito passivo da relação tributária perante o Órgão de Arrecadação e Fiscalização, nos termos do
Decreto nº 36.098/99
.

Senão vejamos os artigos suscitados:

Art. 21. O Cadastro Fiscal Imobiliário será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica do imóvel.

§ 1º A efetivação da inscrição ou informação sobre alteração física ou jurídica no Cadastro Fiscal Imobiliário, será realizada pelo contribuinte, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças, no prazo legal.

§ 2º Por ocasião da entrega do formulário de que trata o parágrafo anterior, o interessado deverá apresentar documentação que comprove as declarações nele registradas.

(...)

Art. 29. O lançamento do impostos é anual e será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Fiscal Imobiliário, até a data do lançamento, quer declarado pelo contribuinte, quer apurado pelo Fisco Municipal.

Diante da utilização do dispositivo acima pela Fazenda Pública, observa-se erro de forma em relação à instituição das obrigações acessórias, sendo que deveria ser obrigatoriamente determinada por Lei Complementar, nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b) obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Assim, a obrigação acessória na qual o contribuinte deveria avisar o Ente Fazendário não merece prosperar diante da ausência de previsão legal no que tange aos seus deveres.

Além disso, nem mesmo a legislação municipal impõe esta obrigação acessória de informar o fisco sobre mudança de titularidade de imovel, conforme Lei Ordinária Municipal nº 7.056/77, senão vejamos:

Art. 11
- O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único
- São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado a respeito da culpa pela prestação de informação sobre a mudança de titularidade em relação ao débito tributário advindo de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) ser do Fisco quando não haver legislação sobre o assunto, senão vejamos o REsp 1848261:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS. PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIREITO REAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO.

(...)

IX - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.110.511/SP e REsp n. 1.111.202/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe 18/6/2009), previsto no art. 543-C do CPC/1973 (Tema n. 122/STJ), firmou a tese de acordo com a qual, até a transmissão formal da propriedade imobiliária, tanto o compromissário comprador do imóvel (aquele possuidor do bem a qualquer título) quanto o seu compromissário vendedor (aquele que detém a propriedade do imóvel registrada no cartório competente) são contribuintes do IPTU, logo responsáveis pelo pagamento da referida exação e, consequentemente, legitimados à integração do polo passivo da execução fiscal destinada à cobrança do débito tributário decorrente do seu inadimplemento; cumprindo à legislação municipal definir o sujeito passivo da aludida obrigação tributária, consoante dispõe o enunciado da Súmula n. 399 do STJ.

X - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

XI - A pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a orientação acima pronunciada aplica-se, inclusive, à hipótese em que o compromisso de compra e venda do imóvel tributado foi devidamente averbado em cartório antes da ocorrência do fato gerador do IPTU, cujo inadimplemento originou o crédito tributário executado, conferindo, assim, publicidade ao negócio jurídico firmado. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.655.107/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 22/6/2018, REsp n. 1.773.779/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.695.049/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

XIII - Mesmo que não tenha havido atualização cadastral do imóvel tributado, tal omissão não tem o condão de legitimar a substituição do título executivo, podendo, em tese, caracterizar apenas descumprimento de obrigação acessória sujeita à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, do CTN).

(...)

(AgInt no REsp n. 1.848.261/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Assim, mesmo que haja interesse em continuar a execução a partir da mudança da CDA, o Município encontra óbice em entendimento dominante dado pela Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual veda a sua modificação na hipótese de sujeito passivo da execução.

Portanto, a Fazenda Pública poderia atribuir obrigação acessória ao contribuinte no que tange obrigação de fazer pela obrigatoriedade de informar sobre modificação do titular do tributo perante o Órgão de Fiscalização e Arrecadação, conforme art. 113, §2 do Código Tributário Nacional (CTN) a partir de promulgação de Legislação Complementar nos termos do art. 146, III, “b” da Constituição Federal. Porém não há esta previsão de obrigatoriedade na Lei Ordinária Municipal nº 7.056/77 que instituiu o Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) no Município de Belém, bem como há entendimento consolidado do STJ pela impossibilidade de substituição da CDA em caso de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024